Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703134-24.2020.8.07.0001 APELANTE: FABIO CORREA, JULIANA BOMBARDA DE MORAES CORREA APELADO: INACIO PEREIRA NEVES FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelos Réus contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condená-los ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de indenização por danos materiais. Antes do trânsito em julgado do v. Acórdão no 1435732, que negou provimento à Apelação, as Partes transigiram, conforme termo Id. 38177899. O referido termo de acordo foi assinado pelos litigantes e seus advogados (páginas 1 e 2). Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 38177899, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora